Tribunal: STF
Processo: ARE 1375214
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado (fl. 9, Vol. 10):



    “AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (RIO GRANDE). SUSPENSÃO DE ATIVIDADES AGRESSORAS AO MEIO AMBIENTE. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL E DO POLUIDOR-PAGADOR. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA E DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES), DE NÃO FAZER (INIBIÇÃO DE QUALQUER AÇÃO ANTRÓPICA SEM O REGULAR LICENCIAMENTO AMBIENTAL). POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DA CARTA ENCÍCLICA SOCIAL-ECOLÓGICA LAUDATO SI, DO SANTO PADRE FRANCISCO, NA ESPÉCIE DOS AUTOS. 



    I — "Na ótica vigilante da Suprema Corte, "a incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais nem ficar dependente de motivações de índole meramente econômica, ainda mais se tiver presente que a atividade econômica, considerada a disciplina constitucional que a rege, está subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele que privilegia a "defesa do meio ambiente" (CF, art. 170, VI), que traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial (espaço urbano) e de meio ambiente laboral (...) O princípio do desenvolvimento sustentável, além de impregnado de caráter eminentemente constitucional, encontra suporte legitimador em compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia e as da ecologia, subordinada, no entanto, a invocação desse postulado, quando ocorrente situação de conflito entre valores constitucionais relevantes, a uma condição inafastável, cuja observância não comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um dos mais significativos direitos fundamentais: o direito à preservação do meio ambiente, que traduz bem de uso comum da generalidade das pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e futuras gerações" (ADI-MC n° 3540/DF — Rel. Min. Celso de Mello — DJU de 03/02/2006). Nesta visão de uma sociedade sustentável e global, baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura de paz, com responsabilidades pela grande comunidade da vida, numa perspectiva intergeracional, promulgou-se a Carta Ambiental da França (02.03.2005), estabelecendo que "o futuro e a própria existência da humanidade são indissociáveis de seu meio natural e, por isso, o meio ambiente é considerado um patrimônio comum dos seres humanos, devendo sua preservação ser buscada, sob o mesmo título que os demais interesses fundamentais da nação, pois a diversidade biológica, o desenvolvimento da pessoa humana e o progresso das sociedades estão sendo afetados por certas modalidades de produção e consumo e pela exploração excessiva dos recursos naturais, a se exigir das autoridades públicas a aplicação do princípio da precaução nos limites de suas atribuições, em busca de um desenvolvimento durável. A tutela constitucional, que impõe ao Poder Público e a toda coletividade o dever de defender e preservar, para as presentes e futuras gerações, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, como direito difuso e fundamental, feito bem de uso comum do povo (CF, art. 225, caput), já instrumentaliza, em seus comandos normativos, o princípio da precaução (quando houver dúvida sobre o potencial deletério de uma determinada ação sobre o ambiente, toma-se a decisão mais conservadora, evitando-se a ação) e a conseqüente prevenção (pois uma vez que se possa prever que uma certa atividade possa ser danosa, ela deve ser evitada) , exigindo-se, assim, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade (CF, art. 225, § 1°, IV)" (AC 0002667- 39.2006.4.01.3700/MA, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.172 de 12/06/2012). 



           II — Na visão holística da Carta Encíclica Social-Ecológica Laudato Si, do Santo Padre Francisco, datada de 24/05/2015, "Toda a intervenção na paisagem urbana ou rural deveria considerar que os diferentes elementos do lugar formam um todo, sentido pelos habitantes como um contexto coerente com a sua riqueza de significados. Assim, os outros deixam de ser estranhos e podemos senti-los como parte de um ”que construímos juntos. Pela mesma razão, tanto no meio urbano como no rural, convém preservar alguns espaços onde se evitem Intervenções humanas que os alterem constantemente. (...) Neste contexto, sempre se deve recordar que “a proteção ambiental não pode ser assegurada somente com base no cálculo financeiro de custos e benefícios. O ambiente é um dos bens que os mecanismos de mercado não estão aptos a defender ou a promover adequadamente”. Mais uma vez repito que convém evitar uma concepção mágica do mercado, que tende a pensar que os problemas se resolvem apenas com o crescimento dos lucros das empresas ou dos indivíduos. Será realista esperar que quem está obcecado com a maximização dos lucros se detenha a considerar os efeitos ambientais que deixará às próximas gerações? Dentro do esquema do ganho não há lugar para pensar nos ritmos da natureza, nos seus tempos de degradação e regeneração, e na complexidade dos ecossistemas que podem ser gravemente alterados pela intervenção humana". 



    III — Na inteligência jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, o princípio da proibição do retrocesso ecológico, em defesa do meio ambiente equilibrado autoriza o entendimento de que "o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1°, I)." (AgRg no AREsp 327.687/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 26/08/2013). 



    IV — Na hipótese dos autos, as edificações descritas nos autos foram erguidas, sem o prévio, regular e competente licenciamento ambiental e a rigorosa observância dos marcos regulatórios da legislação ambiental, no interior de Área de Preservação Permanente (APP Rio Grande), assim definida na legislação e atos normativos de regência, a caracterizar a ocorrência de dano ambiental, impondo-se, assim, além da sua demolição, a adoção de medidas restauradoras da área degradada, bem assim, a inibição da prática de ações antrópicas outras, desprovidas de regular autorização do órgão ambiental competente, apurando-se o quantum indenizatório do dano material ao meio ambiente agredido através de competente prova pericial, na fase de liquidação do julgado, por arbitramento (CPC, arts. 475-C e 475-D). 



    V — Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação simultânea e cumulativa, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Assim, na interpretação do art. 3° da Lei 7.347/1985, a conjunção 'ou' opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas do STJ. "A recusa de aplicação, ou aplicação truncada, pelo juiz, dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum arrisca projetar, moral e socialmente, a nociva impressão de que o ilícito ambiental compensa, daí a resposta administrativa e judicial não passar de aceitável e gerenciável "risco ou custo normal do negócio". Saem debilitados, assim, o caráter dissuasório, a força pedagógica e o objetivo profilático da responsabilidade civil ambiental (= prevenção geral e especial), verdadeiro estímulo para que outros, inspirados no exemplo de impunidade de fato, mesmo que não de direito, do degradador premiado, imitem ou repitam seu comportamento deletério" (REsp 1145083/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 04/09/2012). 



    VI — Ordenou-se, ainda, o cumprimento das obrigações de fazer e de não fazer, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa coercitiva, no montante de 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de atraso, a contar da intimação deste Acórdão mandamental, sem prejuízo das sanções penais previstas no artigo 14, inciso V, e respectivo parágrafo único, do CPC vigente. 



    VII — Provimento da apelação do Ministério Público Federal. Sentença reformada.”



    Opostos embargos de declaração (Vol. 10, fl. 19), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (Vol. 11, fl. 11):



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO/ CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. DESPROVIMENTO. 



    I - Inexistindo, no acórdão embargado, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, afiguram-se improcedentes os embargos declaratórios, mormente quando a pretensão recursal possui natureza eminentemente infringente do julgado, como no caso, a desafiar a interposição de recurso próprio. 



    II — Embargos de declaração desprovidos. ”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 13), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos arts. 5°, incisos XXII e XXIII; e 225 da Constituição Federal, pois:



    (a) “a determinação de demolição das construções erigidas pelos Recorrentes, conforme reconhecido pela própria r. Sentença, representa vasto dano ambiental” (fl. 2, Vol. 13);



    (b) “a condenação (…) em obrigação de fazer, consistente no pagamento de indenização pelos supostos danos causados ao meio ambiente, trata-se de determinação obscura, que já evidencia a ofensa às garantias constitucionais indicadas” (fl. 4, Vol. 13); e



    (c) “os Recorrentes é que teriam que ser indenizados, na hipótese de se manter a sua condenação na obrigação de demolir as construções edificadas em imóvel por eles adquirido, para o fim de lazer e de exploração de atividade econômica” (fl. 5, Vol. 13).



     



    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE, aos seguintes fundamentos: (a) quanto à ofensa aos arts. 5º, XXII e XXIII, e 225, da CF/1988, é imprescindível para a solução da lide a análise da legislação infraconstitucional ou infralegal que disciplina a espécie, o que configura clara hipótese de ofensa constitucional reflexa; (b) o exame das razões recursais ensejaria o revolvimento da matéria fático-probatória, o que também encontra óbice na Súmula 279/STF; e (c) não foi demonstrada formal e fundamentadamente a repercussão geral das questões constitucionais discutidas, (Vol. 15)



    Nos Agravo (Vol. 17), a parte recorrente alegou que (a) não se pretende a discussão de matéria fática; (b) o acórdão recorrido violou o texto constitucional; (c) houve o prequestionamento da matéria; e (d) “o dissenso jurisprudencial foi demonstrado de forma analítica, conforme decisões emanadas de outros Tribunais Regionais e inclusive desse C. STF” (fl. 7, Vol. 17).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público Federal, para, reformando a sentença, julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando os ora recorrentes em obrigações de fazer consistentes em (a) demolir as edificações descritas nos autos, sob a supervisão técnica do IBAMA; (b) apresentar, ao referido órgão ambiental, projeto de recuperação da área degradada, com cronograma de recuperação a ser por ele definido, a fim de revitalizar o ecossistema ao seu estado natural; (c) abster-se de realizar novas ocupações, edificações, corte, exploração ou supressão de qualquer tipo de vegetação, de realizar ou permitir que realizem qualquer outra ação antrópica na aludida área de preservação permanente, sem o prévio e competente licenciamento ambiental; e (d) indenização correspondente aos danos causados ao meio ambiente. 



    Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fl. 1, Vol. 9):



    “Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Federal da Subseção Judiciária de Passos/MG, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra CRICE HELEN CAIXETA e SAMUR JUNQUEIRA OLIVEIRA, em que se busca a concessão de tutela jurisdicional, visando a proteção ambiental de área de preservação permanente, localizada às margens da represa da Hidrelétrica de Furnas, no Município de Capitólio/MG, em virtude da edificação de construções (alicerce para 41) uma casa e rampa de concreto) e de supressão de vegetação nativa dentro dos limites da referida área preservação permanente, impondo-se aos promovidos as seguintes obrigações: 



    (…)



    Dos elementos carreados para os presentes autos, verifica-se que, por ocasião da edificação fustigada na inicial, encontrava-se em vigor a Resolução CONAMA N°. 04, de 18 de setembro de 1985, posteriormente sucedida pela Resolução CONAMA N°. 302, de 20 de março de 2002, vigente a partir do dia 13/05/2002 (data da sua publicação na imprensa oficial). 



    A referida Resolução CONAMA N°. 04/85, definiu como "Reservas Ecológicas as florestas e demais formas de vegetação natural situadas ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais, desde o seu nível mais alto medido horizontalmente, em faixa marginal cuja largura mínima será de 100 (cem) metros para as represas hidrelétricas" (art. 3°, alínea V, inciso II), afinando-se, assim, com as disposições do art. 2°, alínea "b", da Lei n°. 4.771/65 (Código Florestal vigente na época). 



    Assim posta a questão, com a devida vênia do entendimento em que se amparou o juízo monocrático, em se tratando de represas hidrelétricas, como no caso, a largura mínima da faixa marginal, independentemente da sua localização, será de 100 (cem) metros, e não de 30 (trinta) metros, que deverá ser observada, apenas, em relação às lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais situados em áreas urbanas. 



    Ademais, conforme reconhecido pelo próprio juízo monocrático e comprovam os elementos carreados para os presentes autos, na hipótese em exame, as edificações sequer respeitaram o limite de 30 (trinta) metros. 



    Vê-se, assim, que, na hipótese em comento, afigura-se irrelevante, para o deslinde da demanda, a circunstância de que, por ocasião da implantação do parcelamento imobiliário descrito nos autos, ainda não se encontrava em vigor a Resolução CONAMA n°. 302, de 20 de março de 2002, tendo em vista que a intervenção em referência já encontrava óbice nas limitações definidas pela Resolução CONAMA N°. 04/1985, conforme acima explicitado. 



    (…)



    Não se pode olvidar, ainda, que, além do descumprimento dos dispositivos normativos em referência, o loteamento descrito nos autos encontra expressa vedação no inciso V do parágrafo único do art. 3° da Lei n°. 6.766, de 19 de dezembro de 1979 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), na dicção de que "não será permitido o parcelamento do solo (...) em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua correção" (grifei), como no caso. 



    Por fim, também não se sustentam os argumentos lançados no julgado recorrido, no sentido de que as edificações descritas nos autos encontrariam suporte na Lei Estadual n°. 14.309, de 19 de junho de 2002, que estipulou em 30 (trinta) metros a faixa de preservação do entorno de reservatórios artificiais de hidrelétricas situadas em área urbana consolidada, tendo em vista que, além de não se enquadrar na definição de área urbana consolidada e sequer ter sido observado esse limite, conforme já visto, no caso em exame, encontrando-se as edificações em área de preservação permanente do Rio Grande, que banha os Estados de Minas Gerais e de São Paulo, constituindo-se, por conseguinte, em bem de propriedade da União, nos termos do art. 20, inciso III, da Constituição Federal, a definição das limitações de sua ocupação há de ser estabelecida pelo órgão ambiental federal, nos termos da legislação e atos normativos de regência, não se sujeitando, por conseguinte, à disciplina do referido diploma legal estadual. 



    Por tudo o quanto foi exposto, restando incontroverso que, na espécie, as aludidas edificações realizaram quando vigentes as delimitações territoriais das áreas de preservação permanente relativas às lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais e artificiais, como no caso, a que se reporta a Resolução CONAMA N°. 4/1985, sucedida pela Resolução CONAMA N°. 302/2002, afasta-se, assim, o argumento de que tais ocupações antrópicas já estariam consolidadas, por ocasião da vigência dos referidos atos normativos, impondo-se, por conseguinte, a observância da regra constante do art. 4º e respectivo § 1° do Código Florestal vigente na época (Lei n°. 4.771/65), na determinação de que, "a supressão de vegetação em área de preservação permanente somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social, devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto" e de que "a supressão de que 111 trata o caput deste artigo dependerá de autorização do órgão ambiental estadual competente, com anuência prévia, quando couber, do órgão federal ou municipal de meio ambiente, ressalvado o disposto no § 2° deste artigo". 



    Portanto, inexistindo, no caso, a aventada preexistência da consolidação das edificações descritas nos autos, do que resulta a sua manifesta irregularidade, a autorizar a concessão da tutela jurisdicional postulada, por se afinar com a tutela cautelar constitucionalmente prevista no art. 225, § 1°, V e respectivo § 3º, da Constituição Federal, na linha auto-aplicável de imposição ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, para as presentes e gerações futuras (CF, art. 225, caput), tudo em harmonia com os princípios da precaução e da prevenção, a caracterizar, na espécie, o ato impugnado, uma manifesta agressão ao texto constitucional em vigor. 



    (…)



    No que se refere à pretendida indenização decorrente do dano ambiental, a orientação jurisprudencial já consolidada no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente permite a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar, que têm natureza propter rem" (REsp 1164587/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 13/04/2012). 



    Em face da sua manifesta percuciência com a pretensão deduzida nestes autos, transcrevo os lúcidos fundamentos em que se amparou o voto condutor do julgador em referência, nestes termos: 



    (...)



    Na linha do estatuído no texto constitucional, o art. 4° da Lei 6.938/1981 dispõe que a Política Nacional do Meio Ambiente visará, entre outras medidas (grifei): 



    VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. 



    Por sua vez, o art. 14, § 1°, da referida lei assim estabelece a responsabilidade objetiva do poluidor: 



    Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente (grifei). 



    Ao contrário do que afirma o Tribunal de origem, os deveres de Indenização e de recuperação ambientais não são “pena", mas providências ressarcitórias de natureza civil de natureza propter rem que buscam, simultânea e complementarmente, a restauração do status quo ante da biota afetada e a reversão à coletividade dos benefícios econômicos auferidos com a utilização ilegal e individual de bem que, nos termos do art. 225 da Constituição, é "de uso comum do povo".



    Além disso, a interpretação sistemática das normas e princípios ambientais não agasalha a restrição imposta no acórdão recorrido. A reparação ambiental deve ser feita da forma mais completa possível, de modo que a condenação a recuperar a área degradada não exclua o dever de indenizar, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e a plena recuperação do meio ambiente degradado (= dano interino ou intermediário). Cito precedente da Segunda Turma: 



    (…)



    Com efeito, vimos acima, vigora em nosso sistema jurídico o princípio da reparação integral do dano ambiental, do qual é corolário o princípio do poluidor-pagador, a impor a responsabilização por todos os efeitos decorrentes da conduta lesiva, incluindo o prejuízo suportado pela sociedade até que haja a fundamental e absoluta recuperação in natura do bem lesado. 



    Se a recuperação é imediata e plena, não há, como regra, falar em indenização. Contudo, hipóteses existem em que a recuperação é lenta e leva muitos anos. Nesses casos, poderá haver remanescente de prejuízo coletivo (e também individual) até o completo retorno ao status quo ante ecológico.



    (...)



    Na hipótese dos autos, o Boletim de Ocorrência acostado a inicial não deixa dúvidas quanto ao dano ambiental ali existente, devendo, assim, tais danos serem devidamente apurados na fase de liquidação de sentença, por arbitramento judicial (CPC, arts. 475-C e 475-D) e o quantum indenizatório ser cobrado de acordo com a disciplina dos arts. 475-J, §§ 1°, 2°, 3°, 4° e 5°, do aludido diploma processual."



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem, à luz da legislação ordinária pertinente e do conteúdo probatório dos autos, concluiu que, no caso, houve dano ambiental.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acreça-se que, para se concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face do do óbice da Súmula 279 desta Corte: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO DO SOLO. DANO AMBIENTAL. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (ARE 953.600-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2016)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO DO SOLO. DANO AMBIENTAL. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (ARE 1.097.796-AgR, Rel. Min CÁRMEN LÚCIA – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 25/4/2018)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito Administrativo e Ambiental. Armazenar produto florestal sem licença outorgada pela autoridade competente. Infração à legislação ambiental. Multa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (AI 868272-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. TERRAS INDÍGENAS. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. IBAMA. REQUISITOS. LEIS NºS 6.938/1981 E 9.605/1998 E RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237/1997. IRREGULARIDADE VERIFICADA NA ORIGEM. PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.256.969-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/6/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. TEMAS 424 E 655. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. 279/STF E OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – O Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral na hipótese de alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas no âmbito do processo judicial, bem como em relação aos critérios de fixação do quantum a título de indenização nos ARE-RG 639.228 (tema 424) e ARE-RG 743.771 (tema 655). 



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF ou porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)